Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABANDONO AFETIVO. CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DE AÇÕES. VIOLAÇÃO CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO. OBRIGAÇÕES FAMILIARES. EXTENSÃO DO DEVER DE CUIDADO. VULNERABILIDADE DO JOVEM. RECONHECIDO O SEU DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E À PROTEÇÃO CONTRA A NEGLIGÊNCIA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA ETICIDADE. PROTEÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.

1. A jurisprudência fixa o início da contagem do prazo prescricional trienal da pretensão de compensação por danos morais em razão de abandono afetivo na data em que o autor atinge a maioridade. Como justificativas explícitas, apontam-se a prescritibilidade das pretensões indenizatórias e o impedimento do curso da prescrição durante a vigência do poder familiar (art. 197, II, do Código Civil-CC). O raciocínio abarca outras duas premissas implícitas: a) o abandono ocorre ainda na infância/adolescência; b) após a maioridade, não há ato ilícito punível do genitor.

2. Contudo, esses fundamentos não se sustentam, diante das peculiaridades que envolvem a questão. A configuração do abandono depende da reiteração de ações e – principalmente – omissões que geram afastamento emocional. Todos os dias em que o genitor se omite em seus deveres pratica ato ilícito, pois deixa de cumprir as obrigações legais decorrentes da paternidade responsável e das relações familiares de um modo geral.

3. Nos casos de violação continua de direitos, o marco do início da prescrição não é o primeiro ato executado; mas o último. Isso é especialmente relevante quando a própria ilicitude só se configura com a habitualidade da conduta, como bem trabalhado na doutrina penal sobre relação entre prescrição e crimes habituais, permanentes e continuados.

4. Os deveres familiares não se restringem aos cuidados com crianças e adolescentes. É possível praticar condutas ativas e omissivas que configurem continuação do abandono afetivo ainda na vida adulta do filho. Logo, o momento em que a maioridade é atingida também não pode ser considerado marco em razão do término do dever de cuidado decorrente do poder familiar. Na hipótese, as condutas ilícitas persistem. Por isso, a jurisprudência majoritária e não vinculante deve ser afastada. A pretensão compensatória não está prescrita.

5. A família é instituição social que precede e extrapola o Direito. Como em regra acontece, o ordenamento jurídico não criou uma categoria, mas regulamentou um fenômeno já existente, em razão de sua importância para o desenvolvimento humano e relevância patrimonial. A maioria das normas concernentes ao cuidado intrínseco às relações familiares refere-se a crianças, adolescentes e idosos, porquanto são as pessoas mais expostas e vulneráveis. Todavia, isso não significa que as obrigações familiares se esgotem no lapso dos 0 aos 18 anos e após os 60 anos, com um intervalo de tempo em que não há deveres recíprocos.

6. Originariamente, a Constituição mencionava somente crianças e adolescentes no art. 227. A partir da Emenda Constitucional 65/2010, a absoluta prioridade foi estendida ao jovem, reconhecido o seu direito à convivência familiar e à proteção contra a negligência. Conforme o art. 1o, §1o, da Lei 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), jovem é a pessoa entre 15 e 29 anos. Portanto, os entendimentos que limitam os deveres de cuidado à criança e ao adolescente invertem a hierarquia das normas e ignoram a Constituição, ao interpretar o Código Civil. O constituinte reformador acompanhou as mudanças sociais das últimas décadas, reconheceu a maior vulnerabilidade do jovem em tempos atuais e, consequentemente, estendeu-lhe a proteção originariamente encerrada aos 18 anos, em movimento que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário.

7. A proteção ao jovem há muito já é aceita nos aspectos patrimoniais do Direito de Família. Reconhece-se pacificamente o direito do jovem entre 18 e 24 anos à manutenção da pensão alimentícia, caso curse o ensino superior ou técnico. Diante da centralidade dos direitos da personalidade no Código Civil, é incoerente a interpretação que estende os alimentos– regulados no Título do direito patrimonial de família– além dos 18 anos, mas encerra os deveres de cuidado, proteção e convivência nessa idade. Se a origem dos deveres é idêntica, sua extensão também deve ser.

8. Há certas obrigações oriundas das relações familiares que perduram além do término da juventude. A paternidade responsável, embora comumente atrelada à infância e adolescência dos filhos, impõe o cumprimento dos deveres relacionados à família ao longo de toda a vida, respeitadas as peculiaridades de cada idade. Não se inclui no conceito de responsabilidade o término dos cuidados em uma data fixa, independentemente das condições de cada integrante da relação.

9. As legítimas expectativas são protegidas em todos os ramos do Direito Civil: na vedação ao abuso do direito, na conclusão e execução de contratos, nas relações de vizinhança etc. Trata-se de decorrência da eticidade, um dos princípios norteadores do Código Civil de 2002. Quebrada tal expectativa e causado algum dano, ainda que exclusivamente moral, surge o dever de indenizar. Nesse contexto, não há razão lógica ou sistêmica que permita afastar o Direito de Família dessa proteção.

10. O Direito apenas regula institutos sociais já existentes, de acordo com a época e o lugar em que vigora. No Brasil, historicamente, a família tem papel de destaque nas relações humanas e espera-se um mínimo de respeito, cuidado, atenção e mesmo convivência, em qualquer idade. Ressalte-se que, nas hipóteses de abandono afetivo, não há somente o afastamento natural decorrente da independência que a vida adulta proporciona, mas a continuação de uma situação de negligência afetiva que nasceu na infância e perdura indefinidamente.

11. A legítima expectativa de relações familiares na vida adulta não abarca o mesmo grau de cuidado e atenção dispensado a uma criança. Entretanto, há atitudes e comportamentos mínimos que se esperam de quem integra o mesmo núcleo familiar e não são juridicamente toleráveis manifestações de completa negligência, como ignorância acerca da vida profissional do próprio filho, desconhecimento de eventuais netos e assim por diante. Referidos comportamentos são prolongamento da ausência observada desde a infância.

12. Quando se discute abandono afetivo, é sempre importante frisar que o dever descumprido não é o de afeto, porque não pode ser imposto ou medido. Exigem-se as manifestações externas de cuidado e atenção, primeiramente como consequência do poder familiar e, em seguida, como consequência dos deveres mínimos que as relações familiares exigem, enquanto base da sociedade (art. 226, CF). Assim, se essa legítima expectativa é quebrada e causa ofensa à integridade psíquica, configura-se o dano moral passível de compensação financeira.

13. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

14. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. Em conclusão, o dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

15. No caso, está demonstrada a negligência paterna caracterizadora do abandono afetivo com relação ao filho, que tem, atualmente, 28 anos de idade. Embora alegue que não possuía conhecimento do filho, o autor demonstrou que, desde 1994, buscou o reconhecimento da paternidade do réu. É inequívoco que o pai tinha conhecimento da existência do filho. O autor ainda demonstrou que sua irmã já participava de festas de aniversário, mesmo antes do reconhecimento da paternidade do réu, o que corrobora com as afirmações do abandono efetivo.

16. Em que pesem os argumentos apresentado pelo pai, o dano - ofensa à integridade psíquica - suportado pelo filho pelo abandono parental é presumido (in re ipsa) em face do contexto fático. Em outros termos, o abandono (quadro fático) do pai ao filho que cresce sem a figura paterna gera presunção de dor psíquica sofrida. A obrigação dos pais cuidarem dos filhos é dever que independe de prova ou do resultado causal da ação ou omissão. Os argumentos utilizados para justificar o abandono afetivo não são suficientes para tornar lícita a negligência paterna.

17. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. A quantia, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

18. Na hipótese, o valor foi devidamente justificado com base no tempo e intensidade do abandono e na ausência de tentativas de reaproximação. Desse modo, em razão de tudo o que foi dito e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória fixada pelo juízo, em razão dos danos morais sofridos, no importe de R$ 30.000,00, que bem atende aos critérios e objetivos acima indicados e não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

19. Recursos conhecidos e não providos.